Tribunal: TJDFT
Processo: 0735958-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0735958-63.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PROJECAO D DA SQNW 306 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A - SPE AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, interposto por PROJEÇÃO D DA SQNW 306 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A – SPE, contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença de no 0014437-64.2016.8.07.0018, no qual contende com o DISTRITO FEDERAL. Por meio da decisão agravada, o pedido de impugnação ao cumprimento de sentença foi rejeitado, tendo o juiz entendido pela correção dos cálculos apresentados pelo Distrito Federal, pela aplicação da Taxa SELIC desde 9/12/2021, pela fixação dos honorários advocatícios nos percentuais de 12,5% e 10% conforme as faixas do art. 85, §3o, I e II, do CPC, e pela inexistência de excesso de execução quanto à multa processual, mesmo diante de depósito judicial realizado em 2019 (ID 244679134). Confira-se: "VIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A.SPE 126 apresentou impugnação ao cumprimento de sentença que lhe move DISTRITO FEDERAL, partes qualificadas nos autos, alegando em síntese o excesso de execução (ID 229800500). Com a impugnação foram juntados documentos e comprovante do depósito judicial do valor incontroverso devido. O autor se manifestou sobre a impugnação no ID 236290796. É o relatório. Decido. Cuida-se de processo em fase de cumprimento de sentença com base no título executivo de ID 213052994 (23/11/2017), confirmado pela decisão de ID 213053143 (02/01/2024), que julgou improcedentes os pedidos e condenou a atual ré ao pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios, fixados estes em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do artigo 85, caput e §3o, I, do Código de Processo Civil. Houve ainda a majoração dos honorários devidos em 25% (vinte e cinco por cento) e aplicação de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa, conforme decisão de ID 213053106 (23/05/2019). O autor busca o pagamento dos honorários advocatícios devidos e da multa fixada pelo Supremo Tribunal Federal. A ré impugnou o pedido, alegando haver excesso de execução em razão do índice de correção monetária utilizado para atualizar o valor da causa, que deveria ser aquele aplicado pelo Código Civil. Já o autor afirmou que é correta a incidência da Taxa Selic. Com razão o autor. Trata-se de ação da qual faz parte a Fazenda Pública, o que traz a incidência da Emenda Constitucional no 113/2021, que estabelece que “nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente.” Ressalte-se ainda que os cálculos do autor de ID 226459825 observaram a incidência da taxa a contar da vigência da norma constitucional referida, o que demonstra observância aos preceitos legais aplicáveis ao caso. Alegou ainda a ré que não houve a observância dos limites do artigo 85, §3o, II e seguintes, do Código de Processo Civil. Entendeu ela que a majoração dos honorários deveria se dar integralmente apenas na primeira faixa prevista na norma e, nas seguintes, deveria observar a proporcionalidade do percentual específico. O autor, no entanto, afirmou a correção da sua proporcionalidade, segundo critérios legais estabelecidos. O §5o do artigo 85 da norma processual estabelece que quando a condenação contra a Fazenda Pública ou o benefício econômico obtido pelo vencedor ou o valor da causa for superior ao valor previsto no inciso I do § 3o, a fixação do percentual de honorários deve observar a faixa inicial e, naquilo que a exceder, a faixa subsequente, e assim sucessivamente. Dessa forma, verifica-se dos cálculos do autor que foi observado o percentual de 12,5% (doze e meio por cento) relativo à primeira faixa de 200 (duzentos) salários-mínimos. Em seguida, observou ele o percentual de 10% (dez por cento), que foi o resultado da aplicação do percentual mínimo de 8% (oito por cento) previsto para a segunda faixa somado à majoração relativa, que neste caso representa 2% (dois por cento) – correta, portanto, a aplicação de 10% (dez por cento) nesta faixa, conforme explicação do setor técnico do autor. Deve ser destacado ainda que a diferença de resultados se deve também à diferença na atualização do valor da causa, o que afeta a quantidade de salários-mínimos previstos para o cálculo, como se verifica na segunda faixa, em que a ré calculou 1527,91 salários-mínimos e o autor encontrou 1.800, havendo ainda neste caso uma terceira faixa. Assim, não há excesso de execução quanto ao ponto. Com relação à multa fixada, defendeu a ré haver excesso na cobrança, haja vista que realizou o depósito do valor, conforme se verifica no ID 213053106, em 20/06/2019, no valor de R$ 54.711,79 (cinquenta e quatro mil, setecentos e onze reais e setenta e nove centavos). O autor informou que os valores não foram transferidos, mas apenas depositados, razão pela qual a cobrança é devida. De fato, a inclusão dos valores no pedido de cumprimento de sentença, em que pese a ausência de observância quanto ao depósito já realizado, não configura exatamente excesso, eis que os valores ainda não foram efetivamente pagos, mas apenas depositados em juízo. Evidentemente, a cobrança em duplicidade não é possível e o depósito judicial deve ser considerado para a satisfação da obrigação. Deverá ser verificado, no entanto, se à época dos fatos os valores depositados satisfaziam integralmente a obrigação, o que não é possível aferir no momento. Assim, os autos deverão ser remetidos à Contadoria Judicial para que esta calcule exclusivamente o valor devido a título de multa na data do depósito de ID 213053106, em 20/06/2019, levando em consideração a decisão de ID 213053106 (23/05/2019) e os termos desta decisão. Havendo saldo devedor, este deve ser atualizado até a data de apresentação do cumprimento de sentença (ID 226459825, 24/01/2025). Apresentados os cálculos, dê-se vista às partes pelo prazo de 15 (quinze) dias. Em seguida, retornem os autos conclusos para apreciação completa da impugnação apresentada." Foram opostos embargos declaratórios no ID 240248059, os quais foram rejeitados por meio de decisão de ID 244679134. Confira-se: " A ré interpôs embargos de declaração em face da decisão de ID 239012623, que decidiu alguns pontos da impugnação ao cumprimento de sentença e determinou a remessa dos autos à contadoria. Em razão da possibilidade de atribuição de efeitos modificativos à decisão, foi deferido prazo para manifestação do autor quanto aos embargos interpostos, tendo ele se manifestado (ID 243013176). DECIDO. Os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprimir omissão ou para corrigir erro material (artigo 1.022 do Código de Processo Civil). Conheço do recurso porque presentes os pressupostos de admissibilidade. Alega a ré que há omissão quanto ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual, só são devidos juros sobre honorários de sucumbência após o trânsito em julgado e que a taxa Selic só será aplicada quando não houver cumulação de encargos (ID 240248059). Afirma, ainda, que há obscuridade quanto à aplicação da majoração dos honorários em grau recursal e contradição sobre a ausência de excesso de execução em relação à multa cobrada pelo autor. Todavia, inexiste qualquer vício sanável por meio de embargos de declaração. Observa-se das alegações apresentadas mero inconformismo com a decisão proferida e rediscussão de matéria já apreciada e decidida, que deve ser objeto de recurso adequado. Em face das considerações alinhadas, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Aguarde-se a manifestação do autor quanto aos cálculos apresentados pela contadoria. " Em seu recurso, a recorrente pede: a) a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento para determinar que o valor controverso seja mantido em juízo até o trânsito em julgado deste recurso; b) o conhecimento e provimento do agravo para cassar a decisão agravada, com retorno dos autos à origem para apreciação dos embargos de declaração; c) a reforma da decisão agravada para acolher a impugnação ao cumprimento de sentença, reconhecendo o excesso de execução e aplicando os índices corretos de atualização monetária; d) a condenação do Distrito Federal ao pagamento de honorários sucumbenciais sobre o excesso de execução. Sustenta a agravante ser indevida a aplicação da Taxa SELIC desde 09.12.2021, porquanto tal índice acumula juros e correção monetária, sendo os juros devidos apenas a partir do trânsito em julgado, ocorrido em 26/9/2024. Argumenta que a decisão agravada viola os arts. 389, 406 e 884 do Código Civil, bem como o art. 85 do CPC, ao admitir a incidência de juros em período anterior à exigibilidade da obrigação. Alega, ainda, haver ausência de proporcionalidade na majoração dos honorários advocatícios nos cálculos apresentados pelo Distrito Federal, os quais aplicaram o percentual de 10% na segunda faixa do §3o do art. 85 do CPC, quando o correto seria a aplicação de 8,5%, em conformidade com a mesma proporção utilizada na primeira faixa. Afirma existir excesso na execução referente à cobrança da multa processual, uma vez demonstrado o depósito judicial do valor de R$ 54.711,79 em 20/6/2019, conforme ID 213053106, valor este suficiente para satisfazer integralmente a obrigação. Assevera haver contradição na decisão agravada ao reconhecer a impossibilidade de cobrança em duplicidade, sem, contudo, aplicar honorários sobre o excesso. Argumenta ter ocorrido rejeição dos embargos declaratórios sem fundamentação adequada, em afronta ao disposto no art. 489, §1o, IV, do CPC. É o relatório. Decido. O recurso está apto a ser admitido, porquanto tempestivo e está acompanhado do comprovante de pagamento de preparo no ID 75540248. Os autos de origem são eletrônicos, dispensando a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença pelo qual o Distrito Federal protocolou cobra honorários sucumbenciais de R$ 177.733,89 e multa processual de R$ 85.867,11, conforme cálculos de ID 226459825 - Pág. 1/3. O percentual dos honorários foi fixado em 10% no acórdão de ID 213052994 - Pág. 268 e majorados em 25% sobre o fixado na origem, ou seja, para 12,5%, conforme decisão do STF. Diante do valor da condenação, o juiz aplicou os percentuais 12,5% e 10% conforme as faixas do art. 85, §3o, I e II, do CPC. A parte agravante alegou somar o valor atualizado da causa R$ 1.094.235,75, atualizado até 20/06/2019, conforme os índices oficiais adotados pelo TJDFT. No caso, a parte agravante sustenta que é indevida a aplicação da Taxa SELIC desde 9/12/2021, porquanto tal índice acumula juros e correção monetária, sendo os juros devidos apenas a partir do trânsito em julgado, ocorrido em 26/9/2024. Em relação à correção monetária dos honorários advcatícios, a teor do enunciado n. 14 da Súmula do STJ, “arbitrados os honorários advocatícios em percentual sobre o valor da causa, a correção monetária incide a partir do respectivo ajuizamento”. Quanto aos juros moratórios, estes representam a compensação pelo período no qual a obrigação não foi cumprida. Assim, devem incidir sobre qualquer obrigação líquida, certa e vencida, independentemente do tipo de condenação. Portanto, a dívida relacionada aos honorários advocatícios também deve ser remunerada com esses juros. Conforme jurisprudência do STJ, seguida por este Tribunal, em se tratando de honorários advocatícios sucumbenciais em percentual do valor da causa, os juros de mora devem incidir desde o trânsito em julgado da decisão que os fixou. Seguem julgados do STJ: “[...] 3. Os juros de mora sobre os honorários sucumbenciais incidem desde sua exigibilidade, ou seja, a partir do trânsito em julgado. [...].” (EDcl no AgInt no REsp n. 1.960.431/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJE: 14/12/2022); “[...] 2. Os juros de mora são decorrência lógica da condenação e também devem incidir sobre a verba advocatícia, desde que, como sói acontecer, haja mora do devedor, a qual somente ocorre a partir do momento em que se verifica a exigibilidade da condenação, vale dizer, do trânsito em julgado. [...].” (AgInt no REsp n. 1.326.731/GO, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJE: 16/12/2019). É o mesmo entendimento deste Tribunal: “[...] 2. Arbitrados os honorários advocatícios em percentual sobre o valor da causa, a incidência de juros de mora sobre a verba sucumbencial ocorre somente a partir do trânsito em julgado. Precedentes jurisprudenciais. [...].” (07301528620218070000, Relator: Simone Lucindo, 1a Turma Cível, DJE: 1/12/2021). Verifica-se que o termo inicial para incidência dos juros de mora se dá quando há liquidez da obrigação. Sendo líquida a obrigação, os juros de mora incidem a partir do seu vencimento, nos exatos termos do art. 397, caput, do Código de Civil de 2002. Com efeito, o processo teve o seu trânsito em julgado no dia 26/9/2024, não sendo possível a aplicação de juros em período anterior a essa data. Desde 08/12/2021, quando publicada a Emenda Constitucional no 113/2021 estabelecendo, nas condenações envolvendo a Fazenda Pública, independentemente da natureza jurídica, dever ser aplicada a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC) para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora. Confira-se: “Art. 3o Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente”. - g.n. Verifica-se ser a SELIC índice que contempla a atualização monetária, remuneração e compensação da mora. De fato, não cabe a incidência da SELIC em honorários advocatícios de sucumbência em data anterior ao trânsito em julgado, momento no qual deve incidir apenas a correção monetária. Apenas após o trânsito em julgado do feito será possível a aplicação do referido índice. Dentro deste contexto, deve ser deferido o efeito suspensivo ativo para determinar quanto ao cálculo dos honorários a incidência apenas de correção monetária no período de 9/12/2021 a 26/9/2024. Defiro o pedido de efeito suspensivo ativo, para determinar quanto ao cálculo dos honorários advocatícios de sucumbência objeto do cumprimento de sentença, a incidência apenas de correção monetária no período de 9/12/2021 a 26/9/2024, podendo haver a incidência de SELIC apenas a partir de 27/9/2024. Comunique-se ao Juízo da origem, dispensando as informações, porquanto o feito se encontra devidamente instruído. Intime-se a parte agravada (art. 1.019, II, do CPC). Após, voltem-me os autos conclusos para elaboração de voto. Brasília – DF, dia 27 de agosto de 2025. Desembargador JOÃO EGMONT Relator